Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA BASOCELULAR). ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente pedido de isenção de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária formulado por servidora pública distrital aposentada, portadora de neoplasia maligna (Carcinoma Basocelular) diagnosticada em setembro de 2015, com fulcro no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e na Lei Complementar Distrital no 769/2008. A sentença determinou a devolução dos valores indevidamente descontados desde a aposentadoria, corrigidos pela SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a adequação do índice de correção monetária constante na sentença, e a necessidade de ressalvar a impossibilidade de restituição de valores já restituídos a título de IRPF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A neoplasia maligna, comprovada por laudo médico anexado aos autos, enquadra-se no rol de moléstias graves previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, configurando hipótese legal de isenção de Imposto de Renda, consoante consolidado pela Súmula no 627 do STJ, que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença.
4. Ante a omissão legislativa sobre o conceito de doença incapacitante para fim de isenção previdenciária, a jurisprudência do e. TJDFT converge no sentido de equiparar o conceito de "doença incapacitante" às condições que justificam a aposentadoria por invalidez, consoante rol taxativo do § 5o do art. 18 da LC no 768/2018 e § 1o do art. 61 da LC no 769/2008.
5. Reconhecido o direito à isenção do recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria auferidos pela autora, mostra-se cabível a repetição do indébito tributário, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, e atualizado mediante a incidência da Taxa SELIC, sem a cumulação com quaisquer outros índices, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905 e do § 2o do artigo 1o da Lei Complementar Distrital no 943/2018.
6. A dedução de eventuais valores já restituídos pela Receita Federal é uma consequência lógica do dispositivo sentencial que determinou a repetição do indébito tributário, inexistindo necessidade/utilidade na pretensão recursal de reforma, apenas, para ressalvar que valores previamente restituídos a título de IRPF anual não podem ser novamente restituídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.
Teses de julgamento: 1. A isenção de imposto de renda é devida a servidor aposentado portador de neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas. 2. Em se tratando de servidora pública aposentada do Distrito Federal, portadora de doença incapacitante, a contribuição previdenciária somente deve incidir sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC Distrital no 769/2008, art. 18, § 5o, e no 769/2008, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 627; STJ, Tema 909; STF, RE no 630.137/RS, Tema 317; TJDFT, Acórdão 1800520, APC 07006082820238070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho; Acórdão 1858572, APC 07080268520218070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira.